Tribunal: TJMT
Processo: 1011307-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011307-19.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- DAIANE APARECIDA VILARINHO CAMARGO
AGRAVADOS:- VAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA
Agravo de Instrumento n. 1011307-19.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Divórcio Litigioso, indeferiu pedido em que a agravante pleiteava a determinação para que o agravado se abstenha de tomar qualquer medida judicial e/ou extrajudicial que possa tirá-la do imóvel em que reside.
A agravante alega que foi induzida a erro quanto à modificação do regime de casamento, e portanto o patrimônio que teria direito simplesmente deixou de existir.
Aduz que o agravado está na posse e administração dos bens do casal, enquanto ela beira mesmo as raias da inanição.
Afirma que não dispõe de outro imóvel para residir e nem tem condições de alugar outro.
Argumenta que corre o risco de ser desalojada do apartamento caso o agravado não seja impedido de tentar medidas para a desocupação do imóvel, mesmo porque, já houve várias ameaças dele nesse sentido.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante busca impedir o agravado de tirá-la do apartamento em que reside, apesar de estar em nome dele, até decisão final do feito.
O pedido foi indeferido nos seguintes termos:
(...)
7. No caso vertente, percebe-se do estudo vagaroso do caderno processual, que a parte autora requer que seja determinado que o demandado se abstenha de tomar medidas para retirá-la do imóvel, porém, entendo que os fatos alegados pela parte requerente dependem de dilação probatória, não restando comprovado no feito, mormente nessa fase de cognição sumária, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em desfavor da requerente (art. 300, do CPC). (Id 57524541 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há nenhuma prova de que o agravado esteja em via de tirar a agravante do imóvel em que reside.
Ademais, não obstante a discussão a respeito da partilha dos bens, é necessária a oitiva do agravado para uma segura conclusão, já que o apartamento está em nome dele.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 30 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator